Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742789-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALEXANDRE ANDRADE MOACIR DOS SANTOS, SHEILA GOMES SOUTO MAIOR, ANDRADE SANTOS E SOUTO MAIOR LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SHCE SUL QUADRA 305 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDRADE SANTOS E SOUTO MAIOR LTDA e Outros em face do despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0702673-86.2019.8.07.0001, deixou de se manifestar a respeito da alega impenhorabilidade dos valores, em razão da ausência de impugnação tempestiva da parte Executada. Em suas razões recursais, os Executados, ora Agravantes, formularam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Intime-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos comprovante de renda, ou a declaração do imposto de renda, bem como extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. No caso da pessoa jurídica Agravante, concedo também prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, para que comprove, por meio da apresentação de documentos hábeis, tal qual balancete, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 16:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador